Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716243-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HERBERT HERLEY DO NASCIMENTO CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de HERBERT HERLEY DO NASCIMENTO CRUZ, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito do Gama. Na peça inicial (ID. 46220202), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 29.4.2023, pela suposta prática do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Diz que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.300,00. Sustenta que o paciente não possui condições financeiras para pagar a fiança, tanto que a Defensoria Pública patrocina sua defesa. Afirma que o paciente é vigilante e que seus rendimentos garantem apenas o mínimo existencial. Esclarece que o paciente se acidentou na data da sua prisão e permanece internado no hospital desde então. Ressalta que o paciente é primário e terá direito à suspensão do processo, o que caracteriza a desproporcionalidade da fiança. Requer, em caráter liminar, a dispensa do pagamento da fiança, com a imediata soltura do paciente. A liminar não foi analisada em sede de plantão judicial pelo eminente Desembargador Plantonista CRUZ MACEDO, pois reputou necessário solicitar prévias informações ao Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama (ID 46220636). Esta Relatoria deferiu o pedido liminar (ID 46296383), para dispensar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, e relaxar a sua prisão, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas cautelares definidas pelo magistrado de origem na audiência de custódia. A magistrada de origem encaminhou ofício informando que proferiu decisão determinando a exoneração da fiança arbitrada em R$ 1.300,00, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade (ID 46322862), bem como apresentou a certidão de soltura do paciente (ID 46322863). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto foi determinada e cumprida a soltura do paciente pelo Juízo de origem. Confira-se excerto da decisão: 2. Com fundamento nos artigos 325, §1o e 350, ambos do CPP, acolho o requerimento formulado pela Defensoria Pública para exonerar a fiança arbitrada no valor de R$1.300,00 reais para que o réu HERBERT HERLEY DO NASCIMENTO CRUZ – CPF 021.074.171-64 seja imediatamente colocado em liberdade, ficando mantidas as medidas cautelares já aplicadas, nos seguintes termos: “ I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural.” 3. Expeça-se mandado de citação e intimação, bem como o competente Alvará de Soltura a fim de serem cumpridos concomitantemente. Expeça-se também o termo de aplicação de medidas cautelares. Por fim, tendo em vista a impetração de Habeas Corpus (0716243-06.2023.8.07.00000) com pedido de informação – ID 157347075, diante da decisão ora proferida, oficie-se à segunda Instância dando conhecimento de que foi afastada a fiança para restauração da liberdade do réu mediante aplicação de outras medidas diversas da prisão, encaminhando-se cópia da presente decisão. Oficie-se. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator